Tribunal: TJDFT
Processo: 0050627-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSENTES MARCOS INTERRUPTIVOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. MANTIDA A SENTENÇA.

1. O prazo prescricional para a promoção da ação de execução do cheque é de 06 (seis) meses e está previsto em norma especial, no art. 59 da Lei n. 7.357/65, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

2. Na hipótese, o feito executório foi extinto por sentença por ausência de pressuposto válido de desenvolvimento. A partir do trânsito em julgado, não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional, de modo que está configurada a prescrição da pretensão executiva.

3. A expedição da certidão de crédito com fundamento na Portaria Conjunta no 73/2010 (hoje revogada pela Portaria Conjunta no 123/2019) e no Provimento da Corregedoria no 9/2010 desta Corte não impede o transcurso da prescrição, tampouco afasta a incidência da norma específica da Lei no 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 (seis) meses.

4. O pedido de fixação de honorários e de custas processuais é incabível, por determinação expressa do § 5o do art. 921 do CPC, que prevê a ausência de ônus para as partes.

5. Apelação conhecida e desprovida.